Tribunal: TJES
Processo: 5002666-12.2024.8.08.0045
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002666-12.2024.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ORIGINAL S/A
RECORRIDO: OLAVO RIBEIRO SAMPAIO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5002666-12.2024.8.08.0045

RECORRENTE: BANCO ORIGINAL S/A

RECORRIDO: OLAVO RIBEIRO SAMPAIO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA.
RECURSO INOMINADO.

DIREITO DO CONSUMIDOR
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. NÃO COMPROVA A ORIGEM DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
.

DANO MORAL CONFIGURADO.

SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte requerida
BANCO ORIGINAL S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
OLAVO RIBEIRO SAMPAIO
.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir (ID 16607194):
“Ante todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a demanda, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, pelo que:
(I) DECLARO a inexistência de débitos do requerente para com a Requerida e, via de consequência: (II) CONDENO A REQUERIDA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER
consistente no cancelamento do contrato entre as partes (conta bancária), fixando multa de R$ 100,00 por dia para o caso de descumprimento, até o limite de R$ 4.000,00.
(III) CONDENO A REQUERIDA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER
consistente no cancelamento da negativação indevida do CPF do requerente, fixando multa de R$ 200,00 por dia para o caso de descumprimento, até o limite de R$ 8.000,00.
(IV) CONDENO

a requerida

a pagar ao autor a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais em favor do requerente
, arbitrado nesta data, acrescido dos seguintes consectários legais: a partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado (R$ 5.000,00), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).”.

Em sede recursal (ID 16607196), o recorrente argui regularidade na conduta, sustentada pela inadimplência por parte do autor. Requer a reforma da sentença com a improcedência dos pedidos autorias.

O autor apresentou contrarrazões (ID 16607200).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apena em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Após análise detida do caderno processual, entendo irretocável o comando sentencial.

O caso em questão caracteriza relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Milita, por conseguinte, em favor da parte autora o benefício da inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Com acerto, decidiu o Juízo
a quo
ao analisar o quadro fático-probatório.

É imperioso registrar que, de fato, é incontroverso que o autor abriu uma conta por iniciativa própria (ID 16606872). Contudo, o requerido não comprovou a origem do débito imputado ao recorrido que levou à inscrição do nome/CPF do autor nos Órgãos de Proteção ao Crédito (IDs 16606879 e 16606873).

O recorrente sequer informa qual teria sido a transação realizada pelo autor que gerara a dívida ora questionada. Aparece, tão somente, o crédito no valor de R$ 13,90, sem a informação adequada acerca de quem recebera o indicado valor, sendo obrigação do agente financeiro prestar a referida informação. O mesmo ocorre com o uso do cheque especial. Não há menção ao débito que originara a utilização do referido crédito.

Assim, o banco não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, conforme dispõe o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

In casu,
restou caracterizada a falha na prestação do serviço do recorrente, consistente na cobrança de valores sem a devida comprovação de sua regularidade, bem como pela inércia na solução do impasse, considerando a reclamação do autor junto ao Procon datada em 03/11/2022 (ID 16606875).

Ressalta-se que o débito indevido perdurou por mais de três anos. Tal conduta é ilícita e viola o disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c arts. 186 e 927 do Código Civil. Acertadamente, o juiz sentenciante declarou a inexistência do débito imputado ao autor.

Nesse contexto, impõe-se o dever de cessar a conduta lesiva e indenizar a parte recorrida pelos danos morais sofridos. A inscrição indevida do nome/CPF do autor nos Órgãos de Proteção ao Crédito (IDs 16606879 e 16606873) configura evidente constrangimento e lesão à imagem, tratando-se de dano moral que se opera
in re ipsa
, ou seja, é presumido e independe de comprovação do efetivo prejuízo.

Importa dizer que, “nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura
in re ipsa
, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica” (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

Ademais, o longo período de angústia e incerteza imposto ao consumidor, que teve de buscar a via judicial, reforça a configuração dano moral indenizável e justifica a manutenção da condenação.

Quanto ao valor da condenação à indenização por danos morais, entendo que R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é adequado e proporcional ao fato. O montante se apresenta justo e suficiente, sem configurar enriquecimento indevido, e não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

Nesse sentido, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é
exorbitante ou irrisório
.”
Assim, considerando que o montante indicado pelo
juízo a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
."

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 28 de outubro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)